Tribunal: TJDFT
Processo: 0739290-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739290-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANTONIO CALISTRO FABBRIS, GARDENIA ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO, SAMANTA NASCIMENTO FABBRIS, FABBRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O No despacho de ID 36899814, foi determinada a intimação da parte apelante/autora para que juntasse aos autos o comprovante do recolhimento do preparo com data da interposição do recurso ou data anterior ou, caso não tivesse feito do preparo, o recolhimento em dobro. Na petição de ID 37113611 e documentos que seguem, os apelantes juntaram o preparo na forma simples com a data de pagamento igual a data da juntada. Atentem-se os apelantes que, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o preparo não realizado na data de interposição do recurso deve ser feito em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, em derradeira oportunidade, intimem-se os apelantes/autores para juntarem aos autos o complemento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator